Tribunal: TJMT
Processo: 0000820-14.2006.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no recurso de Apelação n. 0000820-14.2006.8.11.0006
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: COSTA ALVES & ALVES LTDA - EPP, AMELIA BORGES ALVES, ALOISIO COSTA ALVES
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 75591009) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 33909488):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – OBSERVÂNCIA E APLICAÇÃO DO REsp 1.340.553/RS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas execuções fiscais arquivadas, sem baixa na distribuição, a pedido do próprio exequente, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.
Não há que se falar na necessidade de intimação da parte exequente, quando do término do prazo de suspensão, quando o seu arquivamento por ele foi requerido e deferido, devendo promover o adequado impulsionamento do feito.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAC n. 0000820-14.2006.8.11.0006, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 12/02/2020).
O recorrente opôs embargos de declaração (id. 35654114) que foram rejeitados (id. 67342487).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que manteve a decisão a quo na qual reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito.
A recorrente alega violação ao artigo 40, da Lei n.o 6.830/80, sob o argumento que criou novo marco inicial do prazo prescricional, ao considerar que o arquivamento do processo para aguardo do trâmite de processo de parcelamento seria apto a inaugurar referido prazo.
Recurso tempestivo (id. 76636957).
Contrarrazões em id. 79201973.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, argumenta que não houve a prescrição intercorrente sob o argumento que o processo de parcelamento suspendeu o prazo prescricional.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1340553/RS) o Superior Tribunal de Justiça concluiu os seguintes temas:
TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
TEMA 570 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
No presente recurso, a controvérsia reside nos Temas 566, 567 e 569, uma vez que se discute o prazo prescricional e seus marcos.
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
A inicial desta execução foi protocolada em juízo na data de 21.02.2006 e a citação determinada em 06.03.2006, o qual restou devidamente cumprida, inclusive, na data de 29.03.2006 requereu a juntada de petição lavrada pela Procuradoria Geral do Estado, requerendo a suspensão da execução fiscal, por noventa dias, por conta da existência de Processo de Compensação sob no 1344/2004 – id. 5077473, o qual foi deferido.
Decorrido tal prazo, em nova manifestação (id. 5047497), a Fazenda Pública informou o descumprimento do acordo pela parte executada, requerendo o desentranhamento do mandado de penhora para cumprimento.
Novo pedido de suspensão da ação de execução foi requerido, na data de 02.05.2007, fundamentado no Processo de Compensação, o qual restou deferido, com a remessa dos autos ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição, lá aguardando até a manifestação da parte interessada.
Passados mais de oito anos, na data de 31.08.2015, a Fazenda Pública requereu vista dos autos, mediante remessa em carga, visando impulsionar o feito, o qual retornou à origem sem qualquer manifestação (vide certidão id. 5077505).
Por conseguinte, pelo juízo foi determinado a intimação do exequente para informar se ocorreu a quitação do parcelamento noticiado e que requeresse o que de direito.
Tendo demonstrado, na data de 04.11.2016, que os débitos não haviam sido pagos, requereu a penhora, via bacenjud, da importância de R$ 1.505.689,02 (hum milhão, quinhentos e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e dois centavos).
Mais uma vez, na data de 21.12.2016, requereu a suspensão do feito por noventa dias, visando analisar o processo administrativo de compensação (id 5077509).
Transcorrido o prazo, na data de 20.06.2017, pelo juízo foi determinado nova intimação da parte exequente, a fim de se manifestar e requerer o que entender de direito.
A Fazenda Pública, por sua vez, na data de 11.08.2017, pugnou pela realização de penhora online, via bacenjud e, não sendo frutífera, realização de constrição de veículos, via renajud, o qual foi deferido.
(...)
Desde então, a Execução sofreu vários pedidos de suspensão por parte da Fazenda Pública, todos com o fundamento voltado à compensação administrativa que estava tramitando perante o fisco, sendo que todos esses pedidos foram deferidos pelo Juízo a quo, a fim de possibilitar a satisfação do crédito tributário.
Não há que se exigir do Poder Judiciário a preservação de processos judiciais objetivando soluções que, por vezes, não se concretizam no plano da execução fiscal para recebimento do crédito.
Deduz se que, não se trata de requisito para a decretação da prescrição intercorrente que o Poder Judiciário empenhe toda sua ocupação funcional para perpetuar tais execuções, quando o Estado fornece aos entes da Fazenda Pública toda a estrutura e meios necessários para desempenhar essa função.
É cediço que a ocorrência da prescrição intercorrente provém de determinação legislativa, de modo a evitar delongas em processos judiciais que não apresentam resultados satisfatórios ao direito questionado pela parte.
A ausência de efetividade revela verdadeiro desinteresse pelo trâmite regular do processo, cujo acompanhamento é dever do exequente, a quem compete dar o impulso regular aos autos, o que afasta a aplicação da Súmula 106/STJ.
Desta forma, considerando-se o período decorrente entre a data do despacho que ordenou a citação (06.03.2006) e a data da Sentença (05.06.2018) hão decorridos mais de 12 (doze) anos, período em que a Fazenda Pública não apresentou efetividade no prosseguimento da execução.
De forma incoerente, ainda que a Fazenda Pública impugne o reconhecimento da prescrição pelo Juízo a quo, insta salientar que o processo ficou paralisado por longo período sem que o Exequente promovesse qualquer diligência necessária para a consecução dessa finalidade.
Evidencia-se, ainda, que não havia necessidade de intimação do término do prazo da suspensão provisória que antecedeu o arquivamento, porque a suspensão nesta Execução Fiscal, foi requerida pelo próprio ente estatal.
Além disso, as razões recursais não trouxeram a demonstração objetiva da ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, o que desautoriza a reforma da Sentença recorrida, conforme já decidido pelo STJ REsp 1.340.553, que firmou as Teses 566 a 571, in litteris:
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que se iniciam automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora, em conformidade com a orientação paradigma estampada nos Temas 566, 567 e 569 do STJ.
Ademais, o acórdão impugnado considerou os marcos interruptivos, bem como considerou o processo de parcelamento.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 566, 567 e 569), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça